Tribunal: STF
Processo: ARE 1448074
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para anular decisão de origem que concedeu cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena para reeducando em estabelecimento prisional da cidade de Santarém/PA. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 5):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA A REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CIDADE DE SANTARÉM/PA. PROCEDÊNCIA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. À UNANIMIDADE. 



    01 - Louvável é o escopo do MM. juiz a quo de “amenizar”, em sua comarca, a responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento. 



    02 - A referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal (STF) perante a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal (ADPF 347 MC/DF). 



    03 - O ato impugnado baseia-se, também, no “precedente” resultante do Recurso em Habeas Corpus 136.961 (RHC 136.961), no qual, monocraticamente e, após, de forma colegiada (mediante Agravo Regimental), através da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 a reeducando do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, computando em dobro cada dia de pena privativa de liberdade ali cumprida. 



    04 - Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, dessa compensação, é preciso destacar que o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 (HC 706614), a eficácia inter partes daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país. 



    05 - A assertiva de que “o Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere” (Num. 7049397 - Pág. 73) está consentânea ao deliberado pelo Pretório Excelso na ADPF 347. A solução imposta, no ato judicial ora recorrido, entretanto, a esse dito parâmetro de nossa mais alta Corte se contrapõe, pois, nele mesmo, é feita a seguinte observação: “A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”. 



    06 - Se inexiste lei de referência, inaplicável é a analogia; caso contrário, estaria assumindo o juiz o papel do legislador. 



    07 - Recurso conhecido e provido à unanimidade”.



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa da parte ora recorrente alega que houve violação ao art. 5º, inc. XLVII, ‘e’ e inc. XLIX, da Constituição Federal; art. 5º do Pacto de São José da Costa Rica; e Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, de 22 de novembro de 2018 (Doc. 8, fl. 1).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente alega que é inaplicável, ao caso, a Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente